Tribunal: CARF
Processo: 10840.901807/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901807/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.198 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
RESOLV PRESTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
INDICAÇÃO
DA
DRJ
DOS
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
INSUFICIÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A simples apresentação de notas fiscais não comprova o direito ao crédito a
tributo retido na fonte, ainda que acompanhadas de tabela que indique os
tomadores dos serviços e os respectivos valores dos negócios jurídicos. O ideal
é comprovar o recebimento dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da
Manifestante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901807/2013-56
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901807/2013-56

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. O litígio se formou em virtude da não homologação total de compensação
declarada. O crédito seria proveniente de saldo negativo, mas em razão de divergência na
indicação das retenções na fonte efetuadas pela Contribuinte, a Autoridade fiscal o reconheceu
apenas em parte.
3. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, a Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que o fisco desconsiderou as notas
ficais e respectivas retenções dos valores que compõem o saldo negativo. Juntou documentos
que comprovariam as alegações. Ao final, requereu a procedência da Manifestação.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado entendeu que a mera juntada de notas fiscais não é suficiente para
comprovar a retenção. A análise é feita a partir das declarações transmitidas pelas fontes
pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo. Não sendo
possível comprovar por meio das declarações, caberia à Interessada juntar documentação que
comprovasse as alegações. Indicou como deveria ser feita a comprovação. Contudo, ressaltaram
os julgadores que apenas documentos elaborados pela própria interessada não seriam suficientes.
5. Quanto ao pedido de diligência, a Turma da DRJ entendeu que ele deve ser
deferido apenas quando houver provas que se submetam a analise, o que não ocorreu no caso.

II. Recurso Voluntário (RV)
6. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) a aplicação da Verdade Material, pois a Autoridade
deve promover atos e diligências necessárias à verificação da efetiva e correta realização do fato
gerador, de forma a atender, inclusive, o Princípio da Legalidade. Havendo dúvida em relação
aos fatos, a norma não pode incidir; b) anexadas as notas que demonstram a retenção do valor
que foi utilizado para formação do crédito, deveria haver o deferimento do crédito. Cita doutrina,
bem como, que o Agente fiscal deveria ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores
elas haviam pago; c) da forma como agiu, a Autoridade cerceou o direito de defesa da
Recorrente, além de ter infringido o art. 30 da Lei 10.833 e art. 714 do RIR, pois a
responsabilidade das retenções é das fontes pagadoras. Ao final, requereu o provimento do
Recurso, para que o direito creditório fosse totalmente reconhecido.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901807/2013-56

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e no art. 6° da Portaria RFB no
543 de 20/03/2020, a qual dispõe sobre a suspensão de prazos processuais no âmbito da RFB
durante o curso da Pandemia, bem como na constatação da data de intimação da decisão da DRJ
(fl. 143 – 20/04/20), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl. 144 – 18/06/20),
conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Comprovação de retenção na fonte
11. A discussão gira em torno da comprovação da retenção na fonte de valores
tributários, bem como o ônus da prova. A Recorrente afirma que pelo Princípio da Verdade
Material, a Autoridade deveria promover atos e diligências necessárias à verificação da efetiva e
correta realização do fato gerador, de forma a atender, inclusive, o Princípio da Legalidade.
Alega que em caso de dúvida quanto aos fatos, a norma não pode incidir e as notas que
demonstram a retenção do valor que foi utilizado para formação do crédito foram anexadas.
Alega que o Agente fiscal deveria ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores elas
haviam pago. Da forma como agiu, a Autoridade teria cerceado o direito de defesa da
Recorrente, além de ter infringido o art. 30 da Lei 10.833/03 e art. 714 do RIR, pois a
responsabilidade das retenções é das fontes pagadoras.
12. Inicialmente deve ser consignado que como o pedido de declaração é iniciado
pelo contribuinte, a aplicação do art. 373 do CPC faz com que o ônus da prova recaia sobre tal
interessado. Ou seja, a indicação de todos os elementos para a homologação da compensação é
feita pelo sujeito passivo, e, caso não sejam confirmados, cabe a quem requer o direito sua
comprovação e a indicação do erro que levou à não homologação. Com base nessa premissa, não
é a Autoridade que deve apresentar provas sobre a eventual existência do direito creditório, mas
sim a Contribuinte. Por isso não cabe dizer que da forma como o fisco procedeu suprimiu seu
direito. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que não é da competência da Autoridade
fazer prova quanto à compensação.
13. Também não houve infração ao art. 30 da Lei n° 10.833/03 ou omissão à
análise do fato gerador. Como visto, o objeto da lide se restringe à comprovação, a qual deve ser
feita pela Interessada. Sobre o Princípio da Verdade Material, o mesmo não tem o condão de
inverter o ônus da prova e deve ser aplicado, caso a Contribuinte demonstre que possui o direito
creditório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901807/2013-56

14. Quanto à questão probatória e os documentos apresentados pela então
Manifestante, que se constituem pela relação de clientes que teriam efetuado as retenções (fl. 66)
e as notas fiscais relativas às operações onde deveria haver as retenções (fls. 67-104), a DRJ
entendeu não serem suficientes para justificar a parte do crédito que não foi reconhecida. De
acordo com o Órgão de primeiro grau, apenas documentos elaborados pela própria interessada
não seriam suficientes (fl. 134).

15. Realmente os documentos apresentados não são suficientes para comprovar
que o crédito realmente existe, pois apesar de apontarem a existência das relações entre a
Contribuinte e seus tomadores, não comprovam que houve disponibilidade econômica por sua
parte. Veja-se que não está a exigir que sejam apresentadas as guias DARF, que comprovariam
os recolhimentos de retenções, o que provavelmente estaria fora do alcance da Recorrente, pois
em poder dos tomadores. Essa exigência, como sendo a única forma de comprovação, é,
inclusive, proibida nos termos da Súmula n° 143 do CARF. O que se espera da Contribuinte em
suas comprovações é que ela traga documentos que assegurem o recebimento dos valores
líquidos, descontado o valor da retenção. Em uma situação ótima, o contribuinte apresentaria os
livros contábeis, as notas fiscais e os comprovantes de depósitos ou extratos bancários
demonstrando o recebimento. Para o caso, se a Requerente, além das notas, tivesse trazido os
comprovantes de recebimento bancários ou extrato caberia o reconhecimento do crédito,
contudo, não o fez.
16. Mesmo depois da DRJ descrever quais seriam as formas de comprovação do
crédito, a Recorrente preferiu argumentar sobre o ônus probatório e não trazer aos Autos os
documentos indicados. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação, não deve o crédito ser
reconhecido.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.198 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901807/2013-56

V. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 159
DF CARF MF
Original